Tribunal: TJDFT
Processo: 0728150-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728150-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A. AGRAVADO: GIOVANA CARLOS GONCALVES, GILDO FRANCISCO DE SOUZA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, considerando o fato de que a decisão agravada apenas reiterou decisão judicial anterior. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator